Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-79.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-79.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINALDO FERNANDO DE SOUZA - CPF: 989.652.551-04 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001267-79.2020.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDINALDO FERNANDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO – AVALIAÇÃO TÉCNICA –COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – DIVERGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO NÃO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – ART. 435 DO CPC – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A juntada de documento na segunda instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001267-79.2020.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDINALDO FERNANDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar a nulidade do procedimento administrativo que constatou a irregularidade na Unidade Consumidora nº 218391
-
1, iniciado com o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 708973”,
e inexistente a dívida de R$6.332,35. Ante a sucumbência mínima da ré, o autor foi condenado às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

A apelante alega que o apelado tomou conhecimento da vistoria, pois foi realizada com o acompanhamento de “
sua funcionária Sra. Maria, e mais dois prepostos da Concessionária que realizaram a inspeção”
.

Diz que constatou anormalidade no aparelho e emitiu o respectivo TOI, o que estaria comprovado também por fotos e pelo laudo técnico.

Ressalta que na Carta que enviou ao apelado juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo explicou o resultado do Termo de Ocorrência e Inspeção e a forma de apuração do faturamento, uma vez que houve o consumo e, no entanto, não foi computado. Informou também a possibilidade de negociar o pagamento e de ingressar com Recurso Administrativo em trinta dias a partir do recebimento da referida documentação.

Assinala que, após saneado o problema, a fatura aumentou, visto que passou a ser cobrado o consumo real.

Sustenta o cumprimento da determinação do STJ no REsp n. 1412433, concernente à viabilidade e legalidade da suspensão do fornecimento do serviço por valores inadimplidos de conta originária de recuperação de consumo.

Aduz que a irregularidade foi aferida com observância aos termos da legislação aplicável (artigos 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL), e reitera a lavratura do TOI.

Destaca que o furto “
de energia, por meio de adulteração do medidor”
afeta toda a coletividade, que tem de arcar com os custos de tais prejuízos.

Argui que não foi aplicado o artigo 113, II, e §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 89073030.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001267-79.2020.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDINALDO FERNANDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado alegou na inicial da Ação que em novembro de 2019 se dirigiu até a agência da apelante para retirar a segunda via da conta daquele mês, quando lhe foi informada a existência do débito de R$6.332,35, bem como entregue a Carta ao Cliente

e a respectiva fatura, com vencimento para 30-12-2019, que, mesmo sem a sua concordância, foi dividida em duas parcelas, uma de R$3.128,35 e outra de R$3.1140,00.

Disse que na referida Carta constava que no dia 7-8-2019, em vistoria, e com a expedição do TOI correspondente, foi encontrada “
anormalidade”
na instalação elétrica, o que causou equivocado faturamento inferior do período de março de 2019 a agosto de 2019.

E mais, que em 12-12-2019 ingressou com Reclamação Administrativa, porém indeferida, e que
“jamais tocou ou permitiu que estranhos tocassem no medidor, que fica instalado na parte externa de seu imóvel”
, de modo que qualquer defeito nele existente seria de responsabilidade da apelante. Destacou, ainda, que não pode “
responder pela ineficiência ou por eventuais danos no medidor da UC, sem que haja prova cabal de que este tenha causado os danos que ensejaram a anormalidade”
.

Buscou a declaração de nulidade de todos os atos praticados unilateralmente pela apelante e de inexistência da dívida, a revisão da fatura de setembro de 2019, a restituição de R$368,69 e a indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para “
declarar a nulidade do procedimento administrativo que constatou a irregularidade na Unidade Consumidora nº 218391
-
1, iniciado com o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 708973”,
e

a inexistência da dívida de R$6.332,35.

A apelante argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes –expedição do TOI e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, sua autoria, a licitude da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do apelado, sobretudo porque houve a inversão do ônus probatório (Id n. 89073008), contra a qual não recorreu.

A inspeção foi efetuada em 7-8-2019, e no TOI constou a recusa do consumidor em assiná-lo. No entanto, o apelado admite que recebeu uma cópia pelo Correio em 30-8-2019, cujo AR se encontra no Id n. 89070592, e nela havia informação a respeito da avaliação técnica a ser realizada em 17-9-2019 (Id n. 89070593, pág. 2).

Todavia, o endereço indicado no TOI é diferente do que está no “
Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor”
(Id n. 89070593, pág. 3), do qual não se tem notícia de que foi entregue ao autor. Logo, não se pode presumir que ele sabia onde seria feita a perícia, o que tolhe o seu direito de defesa, especialmente porque o laudo correspondente não foi juntado ao processo pela apelante no momento oportuno, e não há como identificar o local em que foi efetuada a avaliação e nem o seu resultado. Dessa maneira, é insubsistente a defesa da apelante, até porque prejudica a do apelado.

A exibição do mencionado documento e de outros (Id n. 89073023) na Apelação é inadmissível, pois não se conceitua como novo (artigo 435 do CPC), e a ocasião adequada seria a da contestação.

Ao inverso do que diz a Concessionária, apesar da comprovação da entrega do TOI, o procedimento do artigo 129, §§5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL não foi devidamente cumprido, pois não ficou demonstrado que a perícia foi regularmente comunicada ao apelado, tendo em vista a divergência de endereços acima apontada. Além do quê, não foi apresentado o laudo, em claro cerceamento de defesa.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa e o CDC. Por conseguinte, a requerida não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Ademais, como na inicial o autor nega que tenha interferido nas instalações elétricas, a responsabilidade por eventual irregularidade só lhe pode ser imputada se comprovado que ele a causou.

Na contestação, a apelante não se reporta a essa questão, e na Apelação menciona apenas que
“o furto/fraude de energia elétrica
,
resulta

em efetivo prejuízo a toda a coletividade de consumidores”
.

No caso concreto, o padrão de energia fica na parte externa do imóvel, como anotado no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (Id n. 89070593, pág. 1).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”
.

(Sem destaque no original).

Assim, além da observância ao artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a prova da culpa do apelado também é exigida para a sua responsabilização, sobretudo com o objetivo de cobrá-lo por débito daí oriundo.

Depois, há ainda a particularidade de ele nem ser responsável pela guarda do equipamento, que, como já mencionado, não fica nas dependências de sua propriedade.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”.
(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 27/03/2021, sem destaque no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
. (...)”.
(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE de 21/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
”.

(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/05/2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
(...)”.
(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE de 17/12/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
. (...)”.

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 09/08/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida”
.

(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE de 18/10/2019, sem destaque no original).

Como visto, o apelado fez prova do seu direito, como exige o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Dessa maneira, por mais esse motivo, a cobrança de recuperação de consumo não tem nenhum amparo.

A apelante pleiteia, ainda, a compensação entre os valores cobrados a mais e as faturas vincendas,
“até o esgotamento do limite do crédito estabelecido na sentença”
, com aplicação do artigo 113, II e §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Diferentemente do que afirma, o juízo de origem não determinou que eventuais quantias pagas a maior sejam devolvidas imediatamente. Logo, não há interesse recursal nesse ponto.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021